Tribunal: CARF
Processo: 13707.001971/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001971/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.592 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE LUIZ DUBOURCQ ARAUJO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. DIRF. LEGALIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001971/2007-46
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001971/2007-46

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 2.012,23, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício por sua dependente, no valor de R$ 7.291,30, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 976,39 (fls. 7/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-23.453, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 34/38):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/06) decorrente de procedimento de
revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2005, ano-calendário 2004, onde
se constatou a omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva no
valor de R$ 7.291,30, recebidos da Diagnósticos da América S.A. pelo dependente
de CPF 053.080.947-80 (fls. 05/verso). Após a revisão da declaração, foi apurado o
crédito tributário de R$ 2.012,23 já acrescido de juros de mora e multa de oficio (fls.
04).
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 25/05/2007
(fls. 19/20), o interessado apresentou impugnação tempestiva em 29/05/2007 (fls.
01/03) com os argumentos a seguir sintetizados:
a) Expõe que, diante da falta de clareza da pendência informada via internet (“Fonte
pagadora informou rendimento maior que o declarado pelo contribuinte”), precisou
retomar diversas vezes à Secretaria da Receita Federal para obter informações a esse
respeito. Descreve todas as dificuldades enfrentadas neste percurso.
b) Alega que se tivesse recebido a informação correta no seu- atendimento de
22/01/2007, teria sanado a pendência e “saído da malha”.
c) Sustenta que não declarou os rendimentos de sua dependente por puro
desconhecimento, e que o sistema não emitiu nenhum alerta sobre este erro.
d) Acrescenta que não houve má-fé e que o valor da multa aplicada não corresponde à
sua realidade financeira.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/03/2009 (fls. 41), o contribuinte, em 01/04/2009,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 44/46), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
Alega o Recorrente que elaborou sua defesa na falta de oportunidade de reparar o seu
erro, pois não retificou sua DAA, tempestivamente, por falta de orientações e
informações corretas por parte do serviço de atendimento da RFB.
Entende que tem livre opção para retificar sua DAA, cujo direito lhe foi ceifado, sendo-
lhe lavrada a notificação de lançamento, muitos meses após as diligências realizadas
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001971/2007-46

junto à RFB, visando apurar as irregularidades apontadas, as quais lhe foram prestadas
incorretamente.
Requer, ao final, a análise dos itens pautados, tendo em vista que o lançamento
fiscal ocorreu muito após as diligências realizadas junto à Receita Federal, buscando apurar a
irregularidade apontada em sua declaração de ajuste anual.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos por sua esposa/dependente, em
decorrência do processamento da DAA/2005, importando na alteração dos rendimentos
declarados de R$ 22.081,69 para R$ 29.372,99, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do todo processado.
Em decorrência, como na peça impugnatória não houve qualquer manifestação em
relação à omissão de rendimentos recebidos propriamente dita, tornou-se definitiva a decisão
no particular, importando na manutenção do lançamento, ora incontroverso, ao teor do art. 17
do Decreto no 70.235/72.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, atendo-se aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 34/38) e aliado às informações contidas na notificação
de lançamento (fls. 7/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se apenas em
alegar o desconhecimento em declarar o valor omitido e recebido por sua esposa/dependente, e
que não recebeu orientação correta do serviço de atendimento da RFB, nas diversas vezes em
que ali compareceu, buscando regularizar a pendência, cujas diligências ocorreram antes da
lavratura da notificação de lançamento – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001971/2007-46

adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 36/38), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Cumpre observar que no presente caso o impugnante não contestou a omissão de
rendimentos recebidos pelo dependente, apenas alegou o desconhecimento da
obrigação de informar esses valores na sua declaração. Dessa forma, pela não
impugnação, considero incontroverso o assunto, nos termos do art. 17, caput, do
Decreto 70.235/72, transcrito abaixo:
(...)
Deve-se ressaltar, ainda, que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes da Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao
contribuinte, mesmo que este tenha delegado a um terceiro a tarefa de elaborá-la. Em
se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu a infração por
puro descuido ou desconhecimento da legislação. A responsabilidade pelas infrações
é objetiva, não dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente,
conforme previsto no art. 136 do Código Tributário Nacional- CTN reproduzido a
seguir:
(...)
Com relação à alegação do contribuinte de que se tivesse sido informado corretamente
nos postos de atendimento da Receita Federal do Brasil poderia ter sanado o seu erro em
tempo, é necessário elucidar que a notificação do lançamento é apenas o momento
em que o contribuinte é chamado pelo fisco a pagar ou impugnar o imposto
apurado, que, por imposição de lei, já deveria ter sido declarado e recolhido em
época própria. Conforme já exposto anteriormente, a responsabilidade pelo conteúdo
e veracidade das informações constantes da Declaração de Ajuste Anual pertence
exclusivamente ao contribuinte, cabendo à fiscalização o dever de constituir o crédito
por meio do lançamento sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, cabe salientar que não compete a este órgão julgador examinar as
reclamações do impugnante acerca do tratamento que lhe foi prestado nas unidades de
atendimento da Receita Federal, devendo as mesmas serem apresentadas
diretamente na unidade reclamada ou na unidade de ouvidoria própria.
Quanto à eventual possibilidade de retificação da DAA ou mesmo reclamações
acerca do tratamento conferido pelas unidades de atendimento da RFB, vale salientar que o
presente recurso – cuja origem foi a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por sua
esposa/dependente – não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste
CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas
Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de
instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem ou da ouvidoria da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte.
Ademais, cabe registrar que a livre opção da apresentação de DAA retificadora é
obstada pelo início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca do lançamento realizado, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada
neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, é pertinente ressaltar que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001971/2007-46

art. 142 do CTN. O que é determinante para sua a efetivação é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, constituir o crédito tributário e
calcular a exigência, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital